Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724940-81.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: ALZIRA YOSHIE MAEKAWA DE LIMA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de id 32760981 e regularizar a intimação prévia da parte apelante, tendo em vista que esta renova o requerimento de gratuidade de justiça a seu favor. Intime-se a apelante para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator